Tribunal: TJDFT
Processo: 0701534-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA. CANDIDATA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI 4.317/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido para “reconhecer a autora como pessoa com deficiência, observando-se os termos do edital no 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação do DF, para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, devendo a autora concorrer nessa condição no certame.”.
2. Nas razões recursais, suscita preliminar incompetência do juizado especial, haja vista a necessidade de perícia judicial para apurar se a autora é deficiente física ou não.
3. No mérito, afirma que durante o certame uma equipe multiprofissional realizou perícia médica e concluiu que, nos termos dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/99, a candidata não se enquadra como deficiente física. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob pena de quebra da isonomia, da impessoalidade e do princípio da vinculação ao edital.
4. A preliminar não merece prosperar, pois há nos autos documentos, não impugnados pelo réu, que são suficientes para esclarecer a controvérsia, de modo que não há se falar em necessidade de realização de prova pericial a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Consoante o Edital do certame (ID 44527043), “12.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 5 da Lei Distrital no 4.317/2009, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram.”
6. De acordo com o item 13.1 do Edital, “O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no Processo Seletivo Simplificado, será convocado, na data provável de 11 de janeiro de 2022, para se submeter à avaliação biopsicossocial, entre os dias 12 a 16 de janeiro de 2022, promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições da função e a deficiência apresentada, nos termos do § 2o do artigo 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011[1], dos artigos 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, do § 1o do artigo 2 da Lei no 13.146/2015, dos artigos 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do artigo 1 da Lei no 13.764/2012, e da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.”.
7. Nos termos do art. 3o da Lei Distrital 4.317/2009, considera-se “I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano;”. (Grifos)
8. Sobre a deficiência física, o art. 5o da Lei Distrital 4.317/2009[2] dispõe que: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida;”. (Grifos)
9. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) considera “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” (art. 2o). (Grifo)
10. Considera, ainda, que pessoa com mobilidade reduzida é “aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade” (art. 3o, IX). (Grifo)
11. Dispõe que “§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” (art. 2o). (Grifos)
12. Do mesmo modo, o Decreto no 3.298/1999[3], considera a deficiência física quando há “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” (art. 4o, I). (Grifo)
13. De acordo com os laudos e relatórios médicos apresentados pela autora e não impugnado pelo réu, a autora foi diagnosticada com miastenia gravis generalizada (IDs 44527213, 44527215, 44527217). Segundo definição do CONITEC, “A miastenia gravis (MG) é uma doença autoimune que impede a comunicação entre os nervos e os músculos, provocando fraqueza muscular, sintoma que melhora com repouso e piora com atividade física ou ao longo do dia. A fraqueza pode atingir grupos musculares específicos (olhos, face e os envolvidos na respiração, na fala, na deglutição, entre outros) ou ser generalizada.”[4]
14. Consta na inicial que após o envio da documentação atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência decorrente da miastenia gravis generalizada, a inscrição da autora para concorrer na condição de pessoa com deficiência foi deferida (ID 44527053).
15. A autora afirma que foi eliminada do certame após passar pela avaliação biopsicossocial, ocasião em que a equipe multidisciplinar concluiu que “Não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” (ID 4427048).
16. A análise dos documentos apresentados pela autora, em especial o relatório médico emitido por médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 44527280), bem como o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, expedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (ID 44527277), demonstra que, nos termos da legislação de regência e do Edital do certame, a autora se enquadra no conceito de pessoa com deficiência física.
17. No Relatório médico assinado por médico neurologista do Hospital de Base do Distrito Federal (emitido em 23/05/2022) consta que: “Em virtude de sua enfermidade apresenta limitações motoras (tetraparesia[5]) com cansaço fácil e diminuição de força, podendo também apresentar, eventualmente, dificuldade visual, deglutição e distúrbio respiratório. Exercícios habituais podem acentuar fatigabilidade de membros superiores e inferiores inerentes à doença de base.”. (Grifos)
18. O Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 44527277), emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, atesta a condição de deficiente física ao informar que o tipo de deficiência da parte autora é física e visual com grau de intensidade moderado.
19. Com efeito, os relatórios médicos e o cartão de identificação da pessoa com deficiência evidenciam que o quadro clínico da autora (comprometimento visual e paraparesia) causa prejuízo funcional (exercício da atividade de professor) e, por isso, se enquadra nos critérios de “pessoa com deficiência física” estabelecidos na Lei 4.317/2009.
20. Irretocável, portanto, a sentença que determinou que a autora concorra no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência.
21. Recurso conhecido e improvido.
22. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95) estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal.
§ 1o A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos.
§ 2o A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse.
§ 3o Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho.”
[2] Institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências.
[3] Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.
[4] https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/20210427_resoc237_anticorpos_antiach_miastenia_gravis_final.pdf – acesso em 28/03/2023
[5] Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores (ID 44527241, pág. 5)